Tribunal: STF
Processo: RE 1390475
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. CONCURSO MILITAR. EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE DENTISTAS DA AERONÁUTICA - CADAR 2019. ART. 142, § 3º, X DA CRFB. LIMITAÇÃO ETÁRIA PREVISTA NO EDITAL. LEI 12.464/2011. CRITÉRIO LEGAL. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. 



    I. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação comum, de rito ordinário, objetivando decisão judicial que declare a nulidade do ato que eliminou a parte autora por idade, concedendo-lhe o direito de continuar a participar no concurso do Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Dentistas da Aeronáutica - CADAR 2019 e que seja classificada, nomeada, caso aprovada, na forma do edital do concurso e lotada para a vaga e local para onde concorreu, sem qualquer distinção dos demais candidatos. 



    II. A Lei nº 12.464/11 determina, em seu artigo 20, inciso V, alínea "d", que para ingressar no curso de adaptação de oficiais médicos, dentistas e farmacêuticos da Aeronáutica, o candidato deverá atender a alguns requisitos, dentre eles, possuir até 36 anos de idade, até 31 de dezembro do ano da matrícula. 



    III. Desta forma, o Edital relativo as Instruções Específicas para o Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Dentistas da Aeronáutica do ano de 2019, regra interna do concurso, com a qual os candidatos aquiescem no momento da inscrição, estabelece regras e critérios a serem atendidos pelos candidatos e pela Administração, exigiu dos candidatos como requisito à habilitação à matricula que o candidato não poderá completar 36 (trinta e seis) anos de idade até 31 de dezembro do ano da matrícula no Curso. 



    IV. A regra editalícia, acima transcrita, teve como objetivo evitar o tratamento casuístico – e, portanto, diferenciado – às situações individuais que poderiam se verificar em se tratando de exames previstos no concurso. Ou seja, todos os candidatos que se dispuseram a participar do concurso devem ter as mesmas condições para se submeterem às avaliações e testes previstos no edital, sob pena de violação clara aos princípios da moralidade, impessoalidade, transparência e legalidade, previstos no art. 37, da Constituição Federal. 



    V. O edital é ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no concurso e, por isso, passam a ter que observar as regras estabelecidas no ato convocatório do certame. Como se sabe, o edital tem caráter geral e, uma vez publicado e iniciado o concurso, não é possível disposição em contrário relativamente às regras previamente estabelecidas. Por óbvio que, em se verificando qualquer violação aos princípios, valores e regras constitucionais, poderá haver o controle judicial, mas não é o que ocorre na hipótese em tela. 



    VI. No controle jurisdicional do ato administrativo, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se na esfera axiológica inerente ao órgão promovente do certame em questão. Tal intervenção somente seria possível em caso de ilegalidade, não sendo esta a hipótese dos autos. 



    VII. O tratamento diferencial de idade se justifica diante dos aspectos próprios das carreiras das Forças Armadas, em conformidade com a legislação em vigor e com o verbete 683 da Súmula do STF, considerando tratar-se de norma genérica que aborda o acesso aos cargos empregos públicos de um modo geral, sabendo-se que os cargos e empregos públicos não impõem um limite de idade de permanência na ativa, com a consequente aposentadoria ex oficio quando o servidor atinge a idade limite legalmente fixada, computando, ou não, o tempo mínimo de serviço regularmente previsto para a concessão do benefício. 



    VIII. Diante da manutenção da sentença recorrida, cabível a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. art. 85, § 11, do CPC/15. IX. Apelação conhecida e improvida.”



    Sustenta a recorrente, em síntese, que 



    “o acórdão recorrido não ponderou que a especialidade da parte autora é ortodontia, desempenhando suas atividades em consultórios, muito longe dos campos de batalha, cujo perfil em nada se assemelha ao dos combatentes, em que a exigência de não completar 36 anos de idade não se torna uma condição legítima para o cargo em questão. Contrariando, assim, o disposto no artigo 7º, XXX, da Carta Magna; na Súmula 683 e Tese 646/STF, com repercussão geral, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e isonomia (...)”. 



    Em 26/11/2019, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do ARE nº 678.112/MG, feito paradigma do Tema nº 646 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 



    Após novo julgamento do feito, a Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MILITAR. LIMITAÇÃO ETÁRIA PREVISTA NO EDITAL. ÁREA DA SAÚDE. POSSIBILIDADE. ASPECTOS PRÓPRIOS DA CARREIRA MILITAR. LEADING CASE DIVERSO DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.



     1. Os autos retornaram da Vice-Presidência para juízo de retratação, na forma prevista no art. 543-C, § 7º, II, do CPC/1973.



    2. A questão que se coloca refere-se à possibilidade de estabelecimento de limite de idade como critério para ingresso no serviço público.



    3. Em que pese a determinação exarada pela Vice-Presidência desta E. Corte, não há divergência entre o julgamento realizado por esta Turma e o mencionado precedente da Corte Superior. Isto porque o acórdão proferido por esta Eg. Sexta Turma Especializada considerou que o tratamento diferencial de idade se justifica diante dos aspectos próprios das carreiras das Forças Armadas, em conformidade com a legislação em vigor e com o verbete 683 da Súmula do STF.



    4. In casu, como se vê, a autora se inscreveu para participar do Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Dentistas da Aeronáutica. Todavia, não se mostra despida de razoabilidade a exigência da idade para participação em concurso para a área militar, ainda que para a área da saúde, tendo em vista que, em se tratando de ‘processo seletivo para ingresso em Força Armada, a regularidade quanto às exigências do certame deve ser aferida em relação às atividades inerentes à carreira militar e suas peculiaridades, às quais se sobrepõem à natureza da especialidade exercida pelo militar, na medida em que, mesmo os profissionais da área de saúde que integram os quadros das Forças Armadas são, em última análise, servidores militares, sujeitos a princípios e regramentos próprios’ (TRF2, 7ª Turma, ACnº 0004752-26.2012.4.02.5101. Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Araújo Filho,DJe de 02/04/2018). 



    5. A decisão apontada como paradigma pela Vice-Presidência desta Corte (ARE 678112 AgR/MG, de Relatoria do Min. Luiz Fux, publicado em 07/11/2012), reconheceu a existência de Repercussão Geral da questão constitucional suscitada e reafirmou a jurisprudência dominante no sentido de que: ‘É possível a imposição de limite de idade para a inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público’.



    6. Inviável a retratação. Acórdão mantido.” 



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Suprema Corte.



    Decido.



    A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo que eliminou a parte autora do concurso do Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Dentistas da Aeronáutica - CADAR 2019 por ter excedido o limite máximo de idade para ingresso no cargo almejado amparada nos seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão atacado:



    “4. O art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal prevê que ‘a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra’. 



    5. Regulamentando referido dispositivo legal, a Lei nº 12.464/11, que dispõe sobre o ensino na Aeronáutica, determina, em seu artigo 20, inciso V, alínea d, que para ingressar no curso de adaptação de oficiais médicos, dentistas e farmacêuticos da Aeronáutica, o candidato deverá atender a alguns requisitos, dentre eles, possuir até 36 anos de idade, até 31 de dezembro do ano da matrícula. Confira-se:



    (...)



    6. Neste contexto, o Edital relativo as Instruções Específicas para o Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Dentistas da Aeronáutica do ano de 2019, regra interna do concurso, com a qual os candidatos aquiescem no momento da inscrição, estabelece regras e critérios a serem atendidos pelos candidatos e pela Administração, exigiu dos candidatos como requisito à habilitação à matricula que o candidato não possua 36 (trinta e seis) anos de idade até 31 de dezembro do ano da matrícula no Curso.Confira-se:



    (...)



    7. Note-se que item 3.1.3 determina que ‘O candidato que se inscrever para o Exame e não possuir a condição para Habilitação à Matrícula no Curso prevista na letra “d” do item 7.1 realizará apenas as Provas Escritas, ficando vedada sua participação nas demais etapas do certame, independentemente de seu resultado nas Provas Escritas’.



    8. A regra editalícia, acima transcrita, teve como objetivo evitar o tratamento casuístico – e, portanto, diferenciado – às situações individuais que poderiam se verificar em se tratando de exames previstos no concurso. Ou seja, todos os candidatos que se dispuseram a participar do concurso devem ter as mesmas condições para se submeterem às avaliações e testes previstos no edital, sob pena de violação clara aos princípios da moralidade, impessoalidade, transparência e legalidade, previstos no art. 37, da Constituição Federal.



    9. Com efeito, o edital é ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no concurso e, por isso, passam a ter que observar as regras estabelecidas no ato convocatório do certame. Como se sabe, o edital tem caráter geral e, uma vez publicado e iniciado o concurso, não é possível disposição em contrário relativamente às regras previamente estabelecidas. Por óbvio que, em se verificando qualquer violação aos princípios, valores e regras constitucionais, poderá haver o controle judicial,mas não é o que ocorre na hipótese em tela.



    10. A questão foi decidida com propriedade pelo eminente Juiz monocrático, sendo oportuna a transcrição dos fundamentos de sua bem lançada decisão, in verbis: 



    "(...) considerando que o edital do certame foi publicado já na vigência da Lei 12.464/2011, não mais subsiste o fundamento quanto á ausência de razoabilidade nos critérios adotados pela Administração ao fixar, em editais, exigências não previstas em lei e que não guardam pertinência com a função a ser exercida pelo candidato, o que torna inviável a concessão da tutela de urgência com base em tal argumento. (...)



    Ressalto que o Eg. TRF-2ª Região, ao julgar o Agravo de Instrumento nº0006004-31.2018.4.02.0000 interposto pela Autora, negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que não se mostra despida de razoabilidade a exigência da idade para participação em concurso para a área militar, ainda que para a área de saúde, tendo em vista que, em se tratando de “de processo seletivo para ingresso em Força Armada, a regularidade quanto às exigências do certame deve ser aferida em relação às atividades inerentes à carreira militar e suas peculiaridades, às quais se sobrepõem à natureza da especialidade exercida pelo militar, na medida em que, mesmo os profissionais da área de saúde que integram os quadros das Forças Armadas são, em última análise, servidores militares, sujeitos a princípios e regramentos próprios” (TRF2, 7ª Turma, AC nº 0004752- 26.2012.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Araújo Filho, DJe de02/04/2018). Confira-se a ementa:



    (...)



    12. Por derradeiro, impende ainda se ressaltar que o tratamento diferencial de idade se justifica diante dos aspectos próprios das carreiras das Forças Armadas, em conformidade com a legislação em vigor e com o verbete 683 da Súmula do STF, que assim dispõe:



    (...)



    13. Com efeito, a Súmula 683 do STF aborda o acesso aos cargos empregos públicos de um modo geral, sabendo-se que os cargos e empregos públicos não impõem um limite de idade de permanência na ativa, com a consequente aposentadoria ex officio quando o servidor atinge a idade limite legalmente fixada, computando, ou não, o tempo mínimo de serviço regularmente previsto para a concessão do benefício.



    14. Destarte, deflui claro que a eliminação da autora do certame atendeu ao edital, foi constitucional e legal, seja porque a fixação de limite etário para ingresso nas Forças Armadas é permitido pela Constituição Federal, em seu art. 142, § 3º, X, desde que consagrado em Lei, seja porque a natureza do cargo militar torna legítima a estimativa de limite etário baixo, para a permanência do militar no serviço ativo e, por conseguinte, um menor limite etário para ingresso na carreira.”



    Assim, verifica-se que o acórdão atacado não divergiu da orientação jurisprudencial fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal que, ao examinar o ARE 678.112/MG, da relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema nº 646), consolidou o entendimento no sentido de que o limite de idade para inscrição em concurso público é legítimo, quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Esse julgado ficou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.”



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. LEI ESPECÍFICA. SÚMULA 683 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. I - o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da mesma Carta, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. III - Agravo regimental improvido. 
(AI nº 722.490/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/09).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. PREVISÃO NA LEI 2.066/1976 DO ESTADO DE SERGIPE. INEXISTÊNCIA. A fixação do limite de idade apenas no edital do concurso não tem o condão de suprir a exigência constitucional de que tal requisito seja estabelecido por lei. Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 463.382/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/2/07).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.210.221/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/06/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5°, LIV, 7°, XXX, 37, I E II, E 39, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 904.938/MS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 07/11/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. PREVISÃO LEGAL. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. JUSTIFICATIVA PARA A EXIGÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do ARE 678.112-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceram a existência de repercussão geral do tema versado nestes autos, tendo, na ocasião, reafirmado a jurisprudência dominante sobre a matéria, já consolidada no sentido da legitimidade de fixação de limite de idade em concurso público quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. II – Agravo regimental improvido” (ARE nº 714.730/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/08/2013).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Fixação de limite etário. Necessidade de previsão em lei e de observância da razoabilidade. Momento da aferição. Inscrição. Precedentes. 1. O Tribunal, no ARE nº 678.112/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual somente se afigura constitucional a fixação de idade mínima em edital de concursos públicos quando respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo. 2. Ausência de razoabilidade na fixação de limite etário de 24 (vinte e quatro) anos para ingresso no cargo de policial militar do estado. 3. A Suprema Corte já firmou a orientação de que o requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame, e não em momento posterior. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 901.899/MS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 07/13/2016).



    Ressalte-se, outrossim, que a alegação da recorrente, veiculada na petição do apelo extremo, sobre a natureza do cargo e suas atribuições, notadamente de que “a especialidade da parte autora é ortodontia, desempenhando suas atividades em consultórios, muito longe dos campos de batalha, cujo perfil em nada se assemelha ao dos combatentes” não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, sendo certo que a Corte Regional, nesse ponto, se limitou a assentar que “a regularidade quanto às exigências do certame deve ser aferida em relação às atividades inerentes à carreira militar e suas peculiaridades, às quais se sobrepõem à natureza da especialidade exercida pelo militar, na medida em que, mesmo os profissionais da área de saúde que integram os quadros das Forças Armadas são, em última análise, servidores militares, sujeitos a princípios e regramentos próprios”.



    Anote-se, por oportuno, que não foram opostos embargos de declaração pela parte ora recorrente para sanar eventual omissão no acórdão recorrido.



    Por fim, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 12.464/11), do edital que rege o certame e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO. LIMITE ETÁRIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 7.479/1986), NO EDITAL DO CONCURSO E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 897.927/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/09/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LIMITE DE IDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se chegar à conclusão diversa daquela agasalhada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. A comprovação do requisito etário estabelecido na lei deve ocorrer no momento da inscrição no certame, e não no momento da inscrição do curso de formação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 922.707/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 13/04/2016).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente